Tribunal: TJES
Processo: 5003122-35.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003122-35.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível

interposto pelo
Município de Vitória

contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id nº 1265105), que, nos
embargos à execução fiscal

opostos por
Kirkton Bank S.A. – Banco Multiplo
, julgou procedente o pleito autoral, a fim de anular a decisão administrativa que deu origem à CDA nº 1167/2018, condenando o Município ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id nº 1265109), o Município sustenta, em síntese, que
(i)
o crédito inscrito em dívida ativa é dotado de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e art. 3º da LEF, a qual não foi infirmada pela embargante;
(ii)
a decisão administrativa hostilizada está perfeitamente fundamentada e motivada, com exposição clara e precisa de todos os critérios utilizados na aplicação e na quantificação da multa, não havendo que se falar em nulidade, eis que eventuais erros materiais não comprometem o conteúdo decisório;
(iii)
goza de isenção referente à obrigação de recolher custas processuais, na forma do art. 39 da lei de execuções fiscais.

O apelado, em sede de contrarrazões (id nº 1265113), pugna pela manutenção incólume da sentença.

É o breve relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, examina-se
apelação cível

interposta pelo
Município de Vitória

contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id nº 1265105), que, nos
embargos à execução fiscal

opostos por
Kirkton Bank S.A. – Banco Multiplo
, julgou procedente o pleito autoral, a fim de anular a decisão administrativa que deu origem à CDA nº 1167/2018, condenando o Município ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id nº 1265109), o Município sustenta, em síntese, que
(i)
o crédito inscrito em dívida ativa é dotado de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e art. 3º da LEF, a qual não foi infirmada pela embargante;
(ii)
a decisão administrativa hostilizada está perfeitamente fundamentada e motivada, com exposição clara e precisa de todos os critérios utilizados na aplicação e na quantificação da multa, não havendo que se falar em nulidade, eis que eventuais erros materiais não comprometem o conteúdo decisório;
(iii)
goza de isenção referente à obrigação de recolher custas processuais, na forma do art. 39 da lei de execuções fiscais.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela instituição financeira, ora apelada, com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), originária do processo administrativo nº 0112-010.675-3, instaurado por violação da recorrida à legislação consumerista.

O mencionado processo administrativo (id nº 1265091) foi instaurado após uma reclamação do consumidor
Eric Ferraz de Oliveira
, o qual narrou que tentou sacar uma quantia no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) no caixa 24 horas da reclamada e que, muito embora tenha aparecido informação de que a operação foi cancelada, o dinheiro foi debitado de sua conta.

Ocorre que o Procon Municipal acabou sancionando a sociedade empresária não pelo alegado vício na prestação do serviço, mas sim pelo fato de não ter apresentado defesa escrita ou proposta de acordo, incorrendo em violação ao direito do consumidor à informação. Destarte, sua conduta foi enquadrada no item 25, Grupo III, do Anexo Único do Decreto nº 11.738/03,
in verbis
:

Classificação das Infrações ao Código de Defesa do Consumidor [...]

III) Infrações enquadradas no grupo III: [...]

25. deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (art. 55. § 4º).

Neste contexto, a Instância Primeva entendeu nula a decisão administrativa, eis que dissociada da situação fática narrada pelo consumidor, visto que não houve pedido de informação, mas tão somente de restituição dos valores indevidamente debitados.

De fato, o sancionamento administrativo foi pautado no descumprimento do dever de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, quando intimada a fazê-lo por órgãos oficiais de defesa das relações de consumo com fundamento na prerrogativa outorgada pelo art. 55, § 4º, do CDC
1
.

Essa possibilidade de requisitar informações sobre controvérsias instauradas no seio das relações de consumo, sancionando a omissão das fornecedoras em prestá-las, é de curial importância para garantir o bom funcionamento do mercado, impulsionando as relações comerciais nessa era de “estandardização” dos contratos e de declínio do princípio da autonomia da vontade.

Com efeito, em uma sociedade massificada, onde subsistem, ao lado dos negócios temporalmente mediados pelo conhecimento e pelas circunstâncias dos envolvidos, relações econômicas mais dinâmicas, temporalmente imediatas, o controle
a posteriori
das práticas abusivas sob o prisma da desigualdade pressuposta entre as partes, estimula o consumo e, em consequência, a atividade econômica, por reduzir os custos de transação que as partes incorreriam, acaso fosse necessária a análise pormenorizada dos termos contratuais antes do travamento do vínculo.

Pertinentes, a propósito, as ponderações de
Wanderley Fernandes
2
, professor da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, para quem:

“Não se trata de manter um paternalismo contratual, mas de assegurar um nível de proteção que mantenha o consumidor estimulado a ir ao mercado e consumir, sabendo que terá uma proteção mínima assegurada. Do contrário, o consumidor teria uma atitude de precaução que inibiria o consumo, o que, evidentemente, é indesejado seja pelo empresário, seja pelo próprio consumidor. Em outras palavras, a proteção é desejável para o mercado, ainda que um empresário, em particular, sinta-se restringido em seu poder de ação.”

Ao contrário da Instância Primeva, portanto, entendo pela legalidade do apenamento da apelada, eis que a conduta da sociedade empresária configura, de fato, infração à legislação consumerista.

Neste particular, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão administrativa pelo fato de o processo ter sido instaurado por reclamação de consumidor que pleiteava o ressarcimento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que foi subtraído de sua conta, e acabou resultando em sanção por deixar de prestar informações sobre questão de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão público.

Ora, a imposição de multa se deu justamente porque a sociedade empresária cometeu o ato ilícito durante o
iter
procedimental, razão pela qual não se vislumbra a alegada incoerência. Deveras, é incontroverso nos autos que a instituição financeira não apresentou defesa escrita, tampouco proposta de acordo, sendo que, conforme narrativa do reclamante, tentou entrar em contato mais de uma vez com o banco, mas não obteve resposta.

Em sendo assim, entendo pela necessidade de reforma da sentença, para julgar improcedente o pleito de anulação do ato administrativo, por reconhecer a legalidade da multa imposta, a qual se encontra amparada nos dispositivos aplicáveis ao caso, decorrendo da conduta da instituição financeira, não somente no trato direto com o consumidor – ou melhor, na ausência de, já que o questionamento sequer foi respondido –, mas sobretudo no decorrer do processo administrativo.

Entretanto, como se sabe, o efeito devolutivo da apelação cível não se restringe à matéria efetivamente abordada na sentença, tendo em vista que, por força dos §§1º e 2º do art. 1.013 do CPC/15, todas as questões suscitadas e discutidas no processo podem ser analisadas pelo tribunal. Com efeito, quando o pedido tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles – como no caso vertente, em que a alegação de nulidade da decisão administrativa foi acolhida – o apelo devolve ao tribunal o conhecimento dos demais. Assim, a análise dos demais fundamentos aventados nos embargos à execução é medida que se impõe. Vejamos.

Em relação à alegação de ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, entendo que, muito embora a recorrida seja uma empresa de grande porte econômico, não se afigura razoável penalizá-la administrativamente no montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) pelo fato de não ter apresentado defesa escrita ou proposta de acordo.

Sobre o tema, é cediço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
3
e deste e. Tribunal de Justiça
4
.

Por mais que a legislação trace,
in abstrato
, um roteiro objetivo, vocacionado a quantificar a penalidade administrativa a que estará sujeita a fornecedor de produtos ou serviços, acaso incorra em violação às normas de defesa do consumidor, a sanção daí proveniente pode, sim, ser esquadrinhada pelo Judiciário, no afã de atestar sua conformidade,
in concreto
, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade abrigados na Constituição da República, cujos ditames a todos submete.

É dizer, uma vez estabelecida a sanção, a legitimidade do ato administrativo que a veicula, enquanto manifestação concreta do poder de polícia do Município, está sujeita a amplo escrutínio judicial para fins de aferição de sua conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Em sendo assim, tendo em mente o vultoso porte econômico da infratora, porém a relativamente baixa gravidade da infração e a inexistência de vantagem auferida – vale frisar, no que concerne à violação ao direito do consumidor à informação, e não ao desconto indevido, o qual não se examina na hipótese em apreço –, entendo que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Portanto, considerando a reforma da sentença hostilizada e a consequente procedência parcial dos embargos à execução, forçoso convir pela condenação de ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a ocorrência de sucumbência recíproca, na forma do art. 86 do CPC/15, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
– o qual corresponde, para a embargante, à diferença entre o valor da multa inicialmente estipulado e a importância definida por essa c. Câmara Cível; ao passo que, para o embargado, consiste na quantia que remanesce como exequenda, isto é, o valor devido após a redução determinada por esta Corte.

Todavia, em relação especificamente às custas processuais, merece prosperar a insurreição do ente público, tendo em vista que o art. 39 da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais) realmente dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária,
ipsis litteris
:

Art. 39 –
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único –
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Com efeito, conquanto não desconheça respeitáveis posicionamentos, no âmbito deste egrégio Tribunal, de que
(i)
a isenção do pagamento de custas prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal
5
e de que
(ii)
a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), não se sobrepõe à legislação estadual a fim de prever isenção de tributo de competência de outro ente federado (isenção heterônoma
6
), considero que tais orientações não devem prevalecer diante do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal,
mesmo quando a ação em curso na Justiça Estadual
, conforme aqui se verifica. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTRO-VÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. [...]

2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80
, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3.
A isenção de que goza a Fazenda Pública
, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais,
está adstrita às custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80,
a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas
, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”.

(STJ, Primeira Seção REsp 1.107.543/SP, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010)

Embora muitos entendam que a isenção de custas prevista no aludido dispositivo de lei alcançaria apenas os valores referentes às custas para ingresso da demanda e não as decorrentes da sucumbência, o texto da Lei de Execuções Fiscais não contém ressalva nesse sentido, isto é, isenta a Fazenda Pública – da União, Estados, Distrito Federal e Municípios – do pagamento de custas processuais e emolumentos, devendo ressarcir apenas o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, a teor de seu parágrafo único.

Por tudo isso,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
d
ar-lhe
parcial
provimento
, reformando a sentença hostilizada, a fim de julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, minorando a multa imposta pelo Procon Municipal para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e condenando ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme fundamentação supra, e apenas a requerente ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento), tendo em vista a isenção da Municipalidade.

É como voto
.

1
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

2
Contratos de Adesão e a Racionalização dos Processos de Produção e Contratação
in
Contratos de Consumo e Atividade Econômica. Coord. Teresa Ancona Lopes e Ruy Rosado de Aguiar Filho. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 104 – Série GV
law

3
EDcl no MS 21.645/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 18/10/2018.

4
A título de exemplo: TJES, Classe: Apelação Cível, 024151662251, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/29/2020, Data de Publicação no Diário: 16/11/2020; TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data de Publicação no Diário: 11/11/2019.

5
“[...] 1. Considerando inaplicabilidade da Lei Federal (art. 39 da LEF) no tocante à isenção de custas no âmbito da Justiça Estadual, em razão da vedação à isenção heterônoma, e que o Regimento de Custas instituído pela Lei 4.847/93 não isenta a municipalidade do pagamento de custas, deve ser mantida sua condenação.” (TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº 0016514-84.2005.8.08.0024, rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017)

6
TJES, Primeira Câmara Cível, Ação Rescisória, Processo nº 100170050718, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 27/03/2018, DJe 10/04/2018)

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. SENTENÇA ANULOU DECISÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. MINORAÇÃO DO QUANTUM. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 39 DA LEI 6.830/80. DISPOSITIVO NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS, ISENTANDO A FAZENDA PÚBLICA COMO UM TODO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela instituição financeira com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória. A Instância Primeva acolheu o pleito autoral por entender nula a decisão administrativa, eis que o sancionamento foi pautado no descumprimento do dever de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor (art. 55, § 4º, do CDC), ao passo que o processo administrativo foi instaurado após reclamação de débito indevido de quantia.

2)
Todavia, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão administrativa pelo fato de o processo ter sido instaurado por reclamação de consumidor que pleiteava o ressarcimento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que foi subtraído de sua conta, e acabou resultando em sanção por deixar de prestar informações sobre questão de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão público. Isso porque a imposição de multa se deu justamente porque a sociedade empresária cometeu o ato ilícito durante o
iter
procedimental.

3)
Em contrapartida, esta c. Câmara Cível entende que, muito embora a recorrida seja uma empresa de grande porte econômico, não se afigura razoável penalizá-la administrativamente no montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) pelo fato de não ter apresentado defesa escrita ou proposta de acordo.

4)
É cediço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

5)
Tendo em mente o vultoso porte econômico da infratora, porém a relativamente baixa gravidade da infração e a inexistência de vantagem auferida, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

6)
O art. 39 da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais) dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência.

7)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.